Tribunal: TJDFT
Processo: 0025440-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. OCORRÊNCIA APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em impugnação ao acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, que interpôs contra a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial com base no reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise da omissão do acórdão sobre a ausência de inércia do exequente na realização de diligências para localização de bens penhoráveis no processo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, que mencionou que as diligências inexitosas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente e que as medidas indeferidas foram adequadamente fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau.
4. No acórdão, foi considerado que o sucesso parcial no bloqueio de ativos não exclui a prescrição intercorrente, que se consumou anteriormente à realização daquela medida judicial, que foi praticada sem demora, afastando a aplicação do enunciado sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão, no acórdão, que considera que as diligências inexitosas não suspendem tampouco interrompem a contagem da prescrição intercorrente.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, incisos I, II e III, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106 e TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.